Tribunal: TJMT
Processo: 1002185-70.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
EMENTA:
ENERGIA ELETRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO – FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADO E FOTOS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA EMPRESA CREDORA EM EFETUAR A COBRANÇA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA – PEDIDO CONTRAPOSTO – ACOLHIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente, notadamente, acerca da irregularidade no procedimento de inspeção realizado pela concessionaria de energia elétrica, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002185-70.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JANDIRA FERREIRA DE MENEZES - CPF: 636.751.371-04 (RECORRENTE), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2021